Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746513-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CELIA SOUZA COSTA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 53995725). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator